Tribunal: STF
Processo: ARE 1493170
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA COBRADA A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO. DECRETO MUNICIPAL Nº 39.094/2014. PRETENSÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, RECONHECENDO A ILEGALIDADE DA COBRANÇA. CONTROVÉRSIA RECURSAL QUANTO AO INTERESSE DE AGIR, EM RAZÃO DE A AÇÃO TER SIDO AJUIZADA APÓS O ÓRGÃO ESPECIAL TER DECLARADO INCONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA TARIFA DE MANUTENÇÃO ANUAL, NOS AUTOS DA REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0064199- 02.2018.8.19.0000. A INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA NO ANO DE 2020, QUANDO AJUIZADA A DEMANDA, NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA COM A DEVIDA TUTELA JURISDICIONAL, A FIM DE RESGUARDAR OS INTERESSES INDIVIDUAIS DA PARTE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (eDOC 6 – ID: 8c182798, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 30, V; 37, XXI; e 175, parágrafo único, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade da cobrança da tarifa cemiterial prevista no Decreto 39.094/2014, a partir da vigência desta norma, com fundamento na ausência de direito adquirido a regime jurídico. 



    Alega-se, inicialmente, que não compete ao Poder Judiciário afastar a cobrança da tarifa, tendo em vista a previsão em lei validamente editada pelo Poder Legislativo, no âmbito da competência municipal para legislar sobre matéria relacionada às suas concessões.



    Aduz-se, ainda, que “a aplicação de uma nova lei a uma relação já constituída não configura a retroatividade, desde que seus efeitos incidam apenas no período após a sua vigência”. (eDOC 12 – ID: 37e622f8, p. 17)



    Argumenta-se que, “em virtude do caráter perpétuo da aquisição, se aplicado o instituto do direito adquirido como na sentença chancelada pelo v. acórdão recorrido, estaria sendo chancelado um regime jurídico eterno, imune às adaptações trazidas em cada época”. (eDOC 12 – ID: 37e622f8, p. 21)



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão impugnado, para que seja autorizada a cobrança da tarifa cemiterial prevista no Decreto 39.094/2014.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer, assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Tarifa cobrada a título de manutenção e conservação dos cemitérios públicos do Estado do Rio de Janeiro. Decreto Municipal nº 39.094/2014 que regulamenta a matéria. Alegação de violação ao entendimento firmado no RE 1.380.801, o qual foi julgado posteriormente ao acórdão recorrido. Inaplicabilidade do entendimento firmado no citado paradigma. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na Súmula 279 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do STF. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Reanálise de cláusulas contratuais. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade em razão do óbice da Súmula 279 dessa Suprema Corte. Parecer pelo desprovimento do agravo.” (eDOC 25 – ID: 5081cced, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 39.094/2014) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o contrato de uso perpétuo do jazigo objeto do processo foi efetivado em data anterior à regulamentação pelo Município e que, assim, os efeitos legais não podem retroagir para interferir em relações previamente estabelecidas, sob pena de violação do ato jurídico perfeito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Quanto às demais controvérsias recursais: que não foi juntado qualquer documento apto a comprovar que as cobranças aludidas na exordial foram efetivamente realizadas e que as cobranças realizadas se referem a serviço de zeladoria. 



    Pois bem, como se extrai dos autos, o contrato de uso perpétuo do jazigo objeto desse processo foi efetivado na década de 40, data anterior à regulamentação e do contrato de permissão celebrado pelo Município. Desse modo, os efeitos legais não podem retroagir para interferir em relações previamente estabelecidas, sob pena de violação do ato jurídico perfeito, positivado no art. 5º, XXXVI da CRFB: XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



    Para que a cobrança fosse cabível, o contrato deveria ser posterior à vigência do Decreto Municipal 39.094/2014. Não é possível compelir sucessores legítimos do contratante originário ao pagamento dessa tarifa, sob pena de supressão do direito de uso do jazigo e desalijo de restos mortais dos contratantes. 



    Em que pese o argumento de que a cobrança realizada foi anterior aos serviços de 2019, tal argumento cai por terra, eis que o documento acostado a fls. 94 comprova que o vencimento é datado de 2020: é cristalino que primeiro se paga o serviço e depois o serviço é realizado, assim, o argumento de que o boleto apresentado a fls.94 se trata de uma prestação realizada no ano anterior não se justifica. Ademais, o e-mail anexado a fls. 227, acerca do pedido de troca de titularidade, há a cobrança de R$6.817,97 e é datado de 3/08/2020. 



    Logo, as duas controvérsias recursais foram enfrentadas e não providas”. (eDOC 6 – ID: 8c182798, p. 4)  



    Em síntese, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a aplicação da norma municipal implicaria violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido da autora, direitos constitucionalmente assegurados no art. 5º da Constituição Federal.



    Verifico, portanto, que o objeto da presente demanda tem relação direta com a questão constitucional discutida no RE 1.380.801/RJ, de relatoria do Ministro Nunes Marques, interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, ao analisar a representação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado contra os artigos 141, caput; e 240, inciso XXI, do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, que instituem cobrança de tarifa anual de manutenção, julgou a ação parcialmente procedente. Eis o teor dos referidos dispositivos impugnados:



    “Art. 141. As administrações dos cemitérios públicos deverão cobrar dos titulares do direito de uso perpétuo ou temporário sobre sepulturas uma tarifa anual, conforme o caso, destinada à administração, manutenção e conservação do cemitério, bem como à remuneração dos serviços gerais prestados pela respectiva concessionária. 



    (...)



    Art. 240. Em razão da execução dos correspondentes serviços cemiteriais e funerários obrigatórios, podem ser cobradas dos usuários tarifas de: (...). 



    XXI – manutenção anual de cemitérios para titulares de direito sobre sepulturas”. 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, sem redução de texto, com efeitos prospectivos, apenas para o fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa em questão dos contratos celebrados anteriormente à vigência do decreto, consignando que (I) os valores já recolhidos não seriam devolvidos; e (II) os valores pendentes não seriam cobrados. 



    Transcrevo trecho do voto do Ministro Nunes Marques, que evidencia sua fundamentação:



    “O fundamento central, adotado no âmbito do TJRJ, consistiu em que os contratos vigentes anteriormente à edição do Decreto foram celebrados sem a previsão da cobrança de tarifas periódicas, o que gerou ' nos titulares dos direitos de uso real dos jazigos perpétuos ' a justa expectativa de não virem a ser cobrados por quaisquer exações devidas àquele título; e que admitir o contrário significaria violação, a um só tempo, do ato jurídico perfeito; do direito adquirido; e dos princípios da irretroatividade e da boa-fé objetiva. 



    (…)



    A existência, previamente à edição do Decreto 39.094/2014, de normas legais estabelecendo a remuneração dos cemitérios municipais foi consignada no acórdão recorrido, as quais podem ser assim apresentadas em ordem cronológica: 



    Decreto 583, de 5 de setembro de 1850, outorgava a administração dos cemitérios a entidades civis ou religiosas, bem como a empresários, mediante remuneração estabelecida em tabelas de taxas;



    Decreto 843, de 18 de outubro de 1851, outorgou à Santa Casa de Misericórdia a gestão dos cemitérios públicos, prevendo a possibilidade de compensação de despesas havidas com os encargos da administração;



    Lei Distrital 716/1952, ao regular especificamente a administração dos cemitérios São João Batista e São Francisco Xavier, previu a cobrança de uma taxa pelo serviço de conservação e limpeza dos mausoléus. 



    O Órgão Especial do TJRJ concluiu que a mera circunstância daqueles diplomas legais não fazerem expressa referência à expressão ‘taxa anual’ evidenciaria a inovação da cobrança trazida pelo Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014. Ao meu entendimento, todavia, aquele órgão fracionário adotou interpretação que privilegiou a forma em detrimento do real conteúdo das normas por ele próprio referidas. 



    A leitura dos aludidos diplomas legais sinaliza muito claramente o escopo de se assegurar a remuneração, por meio de taxas, como mecanismo de compensação de terceiras pessoas jurídicas (entidades civis, religiosas, bem como empresários) pela administração e gestão dos cemitérios públicos (Decretos 583/1850 e 843/1851). 



    Tampouco me parece razoável admitir que a taxa a ser cobrada pela conservação e limpeza dos mausoléus, nos termos previstos na Lei Distrital 716/1952, não poderia ser exigível em caráter periódico – fosse mensal, semestral ou anual. 



    Portanto, ressai clara a ideia de que a Administração municipal, desde muito antes do advento do Decreto 39.094/2014, detinha instrumentos legais para a exigência de taxas de manutenção e conservação periódica dos jazigos. 



    Dessa maneira, a mera circunstância de tal prerrogativa legal não haver sido exercida desde quando originalmente prevista a remuneração em análise (1850), não desautoriza a Administração a dela fazer uso no momento em que julgar conveniente”. 



    Com base nesse entendimento, o Ministro Nunes Marques deu provimento aos recursos extraordinários para julgar “integralmente improcedente o pedido da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restando, assim, declarada a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”. 



    No RE 1.505.341, demanda muito similar à dos presentes autos, o Ministro André Mendonça, relator, votou pela procedência do recurso extraordinário, fundamentando sua decisão no precedente do Ministro Nunes Marques, de modo a concluir pela constitucionalidade do Decreto 39.094/2014 e sua incidência em relação aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. Na oportunidade, acompanhei o voto do relator. 



    Assim, conforme fundamentação utilizada pelo Ministro Nunes Marques no RE 1.380.801/RJ, acima transcrita, entendo pela constitucionalidade do Decreto 39.094/2014, do Município do Rio de Janeiro, bem como por sua incidência imediata em relação aos contratos em vigor, não verificando violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade da lei. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a ação ajuizada pela recorrida, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente